Tribunal: TJES
Processo: 0022941-10.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Óbito após prazo legal
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022941-10.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JENIFFER TEIXEIRA DA SILVA e outros

APELADO: PAULINA REGIO LYRA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VENDA ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. DECADÊNCIA RECONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Jêniffer Teixeira da Silva e Krysthel Camille Teixeira da Rocha contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto em ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel.

2)
Alegam, em síntese, a existência de erro material quanto à identificação da relação familiar entre as partes, além de omissões relativas à análise de ação judicial conexa, declaração de imposto de renda, reconhecimento de aquisição do imóvel e documentos que contraditariam os fundamentos do acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao apreciar os fundamentos do recurso de apelação; (ii) definir se os embargos de declaração foram manejados com propósito meramente infringente, com a finalidade de rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Destinam-se os embargos de declaração, exclusivamente, à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

5)
O acórdão embargado enfrentou com exatidão todas as alegações trazidas na apelação, reconhecendo que a venda do imóvel entre ascendentes e descendente ocorreu sem o consentimento legalmente exigido, enquadrando o ato como anulável e sujeito ao prazo decadencial de dois anos, nos termos do artigo 496 c/c artigo 179 do Código Civil.

6)
O julgamento reconheceu a decadência da pretensão anulatória, porquanto ajuizada a ação mais de nove anos após a celebração da escritura pública, não havendo alegação ou prova suficiente para afastar a decadência.

7)
As alegações de erro fático e de omissões referentes a outros documentos e ações judiciais não configuram vícios aptos à oposição dos embargos declaratórios, pois não demonstram contradição interna no julgado nem ausência de análise de matérias relevantes.

8)
A jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp nº 1.679.501/GO, reforça que a venda entre ascendentes e descendentes, ainda que por interposta pessoa, é anulável e sujeita a decadência bienal, sendo inaplicável o regime de nulidade por simulação sem comprovação concreta do vício alegado.

9)
Os embargos de declaração foram utilizados com finalidade infringente, com o objetivo de reabrir discussão sobre fundamentos já devidamente enfrentados, o que não é admitido por essa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A utilização dos embargos de declaração com finalidade infringente, sem demonstração de vício no julgado, enseja sua rejeição.

2. A venda direta entre ascendente e descendente sem consentimento dos demais herdeiros é ato anulável, sujeito a prazo decadencial de dois anos.

3. Alegações de simulação, sem comprovação concreta e robusta, não afastam a aplicação da decadência prevista no artigo 179 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 167, 179 e 496; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.679.501/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.03.2020, DJe 13.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda, ajuizada por Jêniffer Teixeira da Silva e Krysthel Camille Teixeira da Rocha, que alegam a ocorrência de simulação em um negócio jurídico que resultou na transferência de imóvel em nome da apelada Taynah Alves Rocha.

As apelantes, respectivamente companheira e filha do falecido Kleber Luiz Vaneli da Rocha, sustentam que o imóvel seria, na realidade, parte do patrimônio do
de cujus
e que a transação teria sido simulada para ocultar o real proprietário do bem.

Ainda de acordo com elas, a transferência do imóvel, realizada por Paulina Regio Lyra e José Eugênio Flores Lyra, em nome de Taynah Alves Rocha, teve por objetivo burlar os direitos sucessórios e impedir o acesso das herdeiras ao patrimônio deixado pelo falecido. Alegam, ademais, que o imóvel era utilizado como escritório de advocacia por Kleber Luiz e que a transação careceu de consentimento por parte da descendente Krysthel, caracterizando afronta ao disposto no artigo 496 do Código Civil.

Por fim, buscam a declaração de nulidade do negócio jurídico, sob o argumento de que este seria um ato simulado, nulo de pleno direito, nos termos do artigo 167 do Código Civil.

Pois bem. A matéria sub judice, ao contrário do que sustentam as apelantes, deve ser analisada à luz do artigo 496 do Código Civil, que dispõe:
“É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido”
.

Nesse contexto, a legislação reconhece a alienação entre ascendentes e descendentes como juridicamente válida, desde que respeitados os requisitos formais de consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante. A ausência desses requisitos caracteriza o ato como anulável, e não nulo de pleno direito, sujeitando-o ao prazo decadencial de dois anos para questionamento, conforme previsto no artigo 179 do mesmo diploma legal:

Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.

No caso concreto, restou incontroverso que Paulina Regio Lyra, mãe da compradora registrada Taynah Alves Rocha, alienou diretamente o imóvel sem o consentimento da descendente Krysthel Camille. Essa circunstância configura, inequivocamente, hipótese de venda entre ascendente e descendente, que é anulável à luz do artigo 496 do Código Civil.

Adicionalmente, a alegação de que o imóvel teria sido transferido de forma simulada para ocultar seu vínculo com Kleber Luiz Vaneli da Rocha não se sustenta, dada a ausência de provas robustas e específicas que demonstrem a intenção dolosa das partes em mascarar o real proprietário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp nº 1.679.501/GO, é clara ao estabelecer que a venda de ascendente para descendente, mesmo que envolva alegação de simulação por interposta pessoa, permanece regida pelas disposições do artigo 496 do Código Civil.

No referido precedente, a Corte reafirmou que o prazo decadencial de dois anos para pleitear a anulação do negócio é imperativo e não pode ser afastado com base em alegações genéricas de simulação, a menos que haja comprovação concreta do vício alegado. Confira-se:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DE BEM. ASCENDENTE A DESCENDENTE. INTERPOSTA PESSOA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS PARA ANULAR O ATO. 1. Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com cancelamento de registro público, por meio da qual se objetiva a desconstituição de venda realizada entre ascendente e descendente, sem o consentimento dos demais descendentes, em nítida inobservância ao art. 496 do CC/02. 2. Ação ajuizada em 09/02/2006. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/04/2017. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir se a venda de ascendente a descendente, por meio de interposta pessoa, é ato jurídico nulo ou anulável, bem como se está fulminada pela decadência a pretensão dos recorridos de desconstituição do referido ato. 4. Nos termos do art. 496 do CC/02, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. 5. O STJ, ao interpretar a norma inserta no artigo 496 do CC/02, perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. Precedentes. 6. Quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179). 7. Nas hipóteses de venda direta de ascendente a descendente, a comprovação da simulação é exigida, de forma que, acaso comprovada que a venda tenha sido real, e não simulada para mascarar doação - isto é, evidenciado que o preço foi realmente pago pelo descendente, consentâneo com o valor de mercado do bem objeto da venda, ou que não tenha havido prejuízo à legítima dos demais herdeiros -, a mesma poderá ser mantida. 8. Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio. Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1º, I, e 169 do CC/02.
10. Na espécie, é incontroverso nos autos que a venda foi efetivada em 27/02/2003, ao passo que a presente ação somente foi protocolizada em 09/02/2006. Imperioso mostra-se, desta feita, o reconhecimento da ocorrência de decadência, uma vez que, à data de ajuizamento da ação, já decorridos mais de 2 (dois) anos da data da conclusão do negócio. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

No caso presente, o registro da escritura pública de compra e venda ocorreu em 24/07/2009, ao passo que a ação foi ajuizada somente em 07/08/2018, quando já transcorridos mais de nove anos da conclusão do ato.

Assim, resta configurada a decadência do direito das autoras de questionar a validade do negócio jurídico.

A narrativa das apelantes, embora revele insatisfação com a destinação do imóvel, não afasta o enquadramento jurídico correto da questão como hipótese de anulabilidade sujeita à decadência. Isso porque, mesmo que a transferência tenha ocorrido com aparência de irregularidade, as autoras apelantes tiveram conhecimento da alienação desde 2016, após o falecimento de Kleber Luiz, o que reforça a inércia em questionar o ato dentro do prazo legal.

Em suma, as circunstâncias do caso, analisadas sob a luz dos fatos apurados e do entendimento consolidado do STJ, conduzem à conclusão de que o negócio jurídico, embora sujeito a vícios formais, encontra-se protegido pela decadência.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a decadência nos termos do artigo 179 do Código Civil, encontra-se em plena consonância com os fatos do caso concreto e com a jurisprudência consolidada, não havendo razão para sua reforma.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões